Tribunal: TJES
Processo: 5001062-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE FILIPE DE MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que manteve a reintegração de candidato em concurso público, o qual havia sido eliminado por apresentar sua cédula de identidade profissional fora do prazo estabelecido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, ao reconhecer a vinculação ao edital mas afastar sua aplicação estrita ao caso; (ii) omissão, por supostamente não enfrentar a aplicação de cláusula editalícia específica; e (iii) erro de fato, ao partir de premissa equivocada sobre a comprovação da qualificação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no julgado. A ponderação entre a regra geral de vinculação ao edital e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitui exercício regular da atividade jurisdicional para a aplicação do direito ao caso concreto, e não um vício de fundamentação.

Inexiste omissão. A matéria central da controvérsia, relativa à consequência da apresentação extemporânea do documento, foi expressamente analisada e decidida, sendo a fundamentação adotada logicamente incompatível com a tese de aplicação irrestrita do edital defendida pelo embargante.

O acórdão não se baseou em erro de fato, mas em circunstâncias incontroversas dos autos, notadamente o fato de o candidato já exercer cargo semelhante e ter apresentado a documentação necessária na fase recursal administrativa.

As alegações do embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Aduz o embargante, em id. 14784965, que o julgado possui contradição na medida em que reconhece a legalidade da eliminação do candidato que descumpre o edital mas decide por sua reintegração no certame. Sustenta, ainda, a existência de omissão, por não enfrentar, de forma específica, a aplicação do item 7.8 do Edital em questão e, ainda, erro de fato, na medida em que partiu da premissa que o candidato já havia comprovado possui cédula de identidade profissional em vínculo anterior com a Administração.

Contrarrazões no id. 15133704 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001062-20.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
ANDRE FILIPE DE MACEDO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Aduz o embargante, em id. 14784965, que o julgado possui contradição na medida em que reconhece a legalidade da eliminação do candidato que descumpre o edital mas decide por sua reintegração no certame. Sustenta, ainda, a existência de omissão, por não enfrentar, de forma específica, a aplicação do item 7.8 do Edital em questão e, ainda, erro de fato, na medida em que partiu da premissa que o candidato já havia comprovado possui cédula de identidade profissional em vínculo anterior com a Administração.

Contrarrazões no id. 15133704 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de
recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Vale mencionar, também, que a contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

No caso em apreço, o acórdão seguiu uma linha de raciocínio clara e coerente. Reconheceu a existência de uma regra geral – a de que a inobservância das normas do edital, em princípio, legitima a eliminação do candidato – para, em seguida e de forma fundamentada, concluir que sua aplicação estrita ao caso concreto violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Essa técnica de ponderação de princípios não configura contradição, mas representa o exercício regular da atividade jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto em sua inteireza, considerando a força normativa de todos os postulados constitucionais. Não há, pois, a contradição apontada.

Também não se verifica a alegada omissão. A questão de fundo, qual seja, a consequência jurídica da não apresentação de documentos no prazo editalício, foi o cerne da controvérsia e foi expressamente enfrentada no voto condutor, que consignou:

"Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame [...], na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia [...]. Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]"
.

A fundamentação adotada, ao entender pela mitigação da regra de eliminação, é logicamente incompatível com a tese do embargante de aplicação estrita do edital, o que demonstra que a matéria foi devidamente analisada. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou itens de edital invocados pela parte, bastando que exponha de forma clara as razões de seu convencimento. Não há que se falar, portanto, em omissão.

Por fim, o embargante alega que a decisão partiu de um erro de fato ao considerar que o candidato já teria comprovado a qualificação profissional em momento anterior.

O argumento não se sustenta. O acórdão não assentou que o candidato havia apresentado o documento em outro momento ou que este constava dos arquivos da Administração. O que se considerou foi o fato, este sim incontroverso, de que o embargado
"já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição"
e que
"a documentação foi apresentada quando da interposição do recurso"
administrativo.

Destarte, em verdade, o que se extrai do conjunto das alegações é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)